Tribunal: STF
Processo: SE 3407
Classe: SE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-11-07
Data de publicação: 1984-11-07

Ementa:
SENTENÇA ESTRANGEIRA - GUARDA DE FILHO, DEFERIDA AO PAI, DEPOIS DO
DIVÓRCIO, QUE A PREVIA PARA A MÃE.
SENTENÇA REVESTIDA DAS FORMALIDADES LEGAIS, OBEDECIDO O R.I.S.T.F.
OBJEÇÕES DE MÉRITO INEXAMINÁVEIS.
HOMOLOGAÇÃO DE SENTENÇA ESTRANGEIRA DEFERIDA.